Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716039-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MADUREIRA &amp; GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA RECORRIDO: AILSON MIRANDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 1 – O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (artigo 932, inciso IV, alínea 'b'). 2 – Tratando-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que se indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário, negou-se provimento ao recurso, por decisão monocrática, com amparo no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425). No aludido julgamento foi consignado que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 3 – Não se admite a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a prestação alimentícia a que se refere o § 2o do art. 833 do CPC deve ser entendida como aquela decorrente do dever de prestar alimentos, não sendo, assim, toda e qualquer verba que ostente caráter alimentar abarcada pela exceção. Agravo Interno desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 85, §14, e 833, ambos do Código de Processo Civil, porque manteve o indeferimento do pedido de penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração recebida pela parte recorrida para pagamento dos honorários advocatícios, verba de natureza alimentar. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJAC, TJRS e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas pela alínea “a” do permissivo constitucional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015